Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial apresentado em liquidação de sentença por arbitramento, em demanda de revisão de contrato de financiamento imobiliário. A agravante sustenta vícios no cálculo pericial, relativos a correção monetária no período pré-contratual, aplicação de atualização anual entre 1996 e 2003 e descontos decorrentes de amortização em quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso carece de dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento; (ii) estabelecer se o laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados pelo título executivo judicial ou se contém vícios que comprometam a apuração do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso apresenta fundamentação suficiente e clara quanto às razões de inconformismo, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.016 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de inépcia.
4. O princípio da instrumentalidade das formas afasta o rigor excessivo na análise da admissibilidade recursal, desde que a parte demonstre efetiva impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC).
5. A liquidação de sentença não admite rediscussão da lide ou modificação do título executivo, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.
6. O perito judicial observou rigorosamente os critérios fixados no título executivo, esclarecendo de forma técnica e fundamentada os pontos impugnados, inclusive quanto à correção monetária no período pré-contratual, à metodologia de atualização entre 1996 e 2003 e à consideração de descontos por amortização.
7. O valor homologado reflete a aplicação dos parâmetros judiciais determinados e não representa acréscimo patrimonial indevido, inexistindo vício capaz de infirmar a conclusão pericial ou ensejar modificação do resultado da liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento deve ser conhecido quando a fundamentação recursal expõe de modo suficiente os motivos do inconformismo, atendendo ao princípio da dialeticidade.
2. A liquidação de sentença por arbitramento deve observar estritamente os limites do título judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa.
3. O laudo pericial homologado que atende aos parâmetros do título executivo e apresenta fundamentação técnica não pode ser afastado pela mera irresignação da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 1.016, I a IV; 1.010; 1.013; 509, I, §§ 1o e 4o; 510; 917, § 2o. CC/2002, arts. 884 e 885. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.720.361/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2021, DJe 26.02.2021.